Tribunal: TJES
Processo: 5040836-19.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica; Nulidade - Ausência de Citação
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040836-19.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VIRU VIRU HOLDING LTDA

APELADO: BANCO SANTOS NEVES S/A - FALIDO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESISTÊNCIA EFETIVA DA PARTE CONTRÁRIA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. INAPLICABILIDADE DO ART. 85, § 8º, DO CPC. FIXAÇÃO EM 10%. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta em face de sentença que extinguiu ação de embargos de terceiro sem resolução de mérito, em razão da superveniente perda do objeto decorrente do levantamento das constrições judiciais anteriormente decretadas, pleiteando a parte embargante a condenação da parte adversa ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados com base no valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação em honorários advocatícios em ação de embargos de terceiro extinta sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto; (ii) estabelecer se a fixação dos honorários deve observar os percentuais previstos no art. 85, § 2º, do CPC/2015, com base no valor da causa, mesmo tratando-se de ação proposta contra massa falida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 85, § 10, do CPC/2015 determina que, nos casos de perda do objeto, os honorários advocatícios são devidos por quem deu causa ao processo, aplicando o princípio da causalidade.

4. O princípio da causalidade impõe que a parte responsável pela instauração ou resistência indevida ao processo arque com os encargos processuais, independentemente da resolução de mérito.

5. O levantamento das constrições judiciais somente ocorreu após o ajuizamento dos embargos de terceiro, o que caracteriza resistência da parte contrária e demonstra a necessidade da ação para proteção do patrimônio da embargante.

6. A massa falida foi quem deu causa à demanda, ao requerer o bloqueio de bens da embargante com base em presunção de confusão patrimonial, exigindo a atuação judicial da parte autora para salvaguarda de seus direitos.

7. A jurisprudência do STJ reconhece que, mesmo diante da extinção do processo sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto, cabe ao julgador identificar, com base no princípio da causalidade, quem deu causa à demanda para efeito de fixação da sucumbência (STJ, REsp 1678132/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 13.09.2017).

8. O art. 85, § 2º, do CPC/2015 estabelece os critérios para a fixação dos honorários advocatícios, considerando, entre outros, o valor da causa, a natureza e importância da demanda e o trabalho do advogado.

9. O valor da causa, fixado em R$ 4.231.280,64, reflete a dimensão econômica da lide e permite a aplicação direta dos percentuais previstos no § 2º do art. 85 do CPC/2015.

10. Não se aplica o § 8º do art. 85 do CPC/2015, que autoriza a fixação por equidade em hipóteses específicas, pois a causa não possui proveito econômico irrisório nem valor inestimável, e o fato de envolver massa falida não constitui, por si só, justificativa para afastar os percentuais legais.

11. A jurisprudência do STJ, ao julgar o Tema 1.076 (REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 02.02.2021), confirma a obrigatoriedade de observância dos percentuais legais nos honorários sucumbenciais, inclusive em ações contra massa falida, salvo hipóteses excepcionais não configuradas no caso concreto.

12. Considerando os parâmetros legais, o valor da causa, a atuação processual desenvolvida e a resistência demonstrada pela parte contrária, é razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1. Aplica-se o princípio da causalidade para atribuir os honorários advocatícios à parte que deu causa à ação, mesmo que esta tenha sido extinta sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto.
2. A resistência efetiva da parte contrária após o ajuizamento da ação justifica a condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 10, do CPC.
3. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, com base no valor da causa, sendo incabível a fixação por equidade em hipóteses não excepcionais, ainda que contra massa falida.
4. A jurisprudência do STJ respalda a condenação em honorários sucumbenciais mesmo em caso de extinção do feito sem julgamento de mérito, desde que demonstrada a responsabilidade da parte adversa pela instauração da lide.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1678132/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 13.09.2017; STJ, REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 02.02.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5040836-19.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VIRU VIRU HOLDING LTDA
Advogado do(a) APELANTE: RENAN PANDOLFI RICALDI - ES19869
APELADO: BANCO SANTOS NEVES S/A - FALIDO
Advogado do(a) APELADO: LUCIANO COMPER DE SOUZA - ES11021-A

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Considerando as razões recursais e os motivos adotados na sentença, tenho que a controvérsia cinge-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios em ação de embargos de terceiro, julgada sem resolução de mérito, em razão da superveniência perda do objeto.

Pois bem.

Nos termos do art. 85, § 10, do CPC/2015,
“nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.”
A norma positivou o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que enseja a instauração do processo, ou sua resistência, deve suportar os encargos decorrentes da atividade jurisdicional.

A doutrina assim define o princípio da causalidade: “
aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.
”, conforme preleciona Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, 7ª ed., Revista dos Tribunais, 2003, p. 380.

No mesmo sentido, Cândido Rangel Dinamarco:
"[...] responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que tinha direito. Não se trata de atribuir ilicitude ao exercício da ação ou da defesa, que constituem superiores garantias constitucionais, mas somente de encarar objetivamente essas condutas como causadoras de despesas, pelas quais o causador deve responder."
Instituições de Direito Processual Civil. São Paulo. Malheiros. 2017. Pag. 761.

Na hipótese dos autos, embora a sentença tenha extinguido o feito por perda superveniente do objeto — em razão do levantamento das constrições judiciais anteriormente decretadas em razão do julgamento em outra demanda —, é certo que tal providência apenas se operou após o ajuizamento dos embargos de terceiro, evidenciando a efetiva resistência da parte adversa à pretensão da embargante, inclusive com a apresentação de contestação.

Com efeito, conforme demonstrado nos autos, o bloqueio dos bens da VIRU-VIRU HOLDING LTDA foi determinado a pedido da massa falida, com base em presunção de confusão patrimonial com o antigo administrador judicial. A embargante, então, moveu os embargos de terceiro buscando a proteção de seu patrimônio jurídico, o que revela, indiscutivelmente, o exercício legítimo de direito processual diante de ameaça concreta, cuja cessação só se deu após manifestação judicial posterior, inclusive em segundo grau.

Verifica-se, portanto, que a parte adversa deu causa à instauração da demanda, devendo, nos termos do princípio da causalidade, responder pelos ônus sucumbenciais. Este entendimento encontra respaldo consolidado na doutrina processual e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

2 . O STJ, em inúmeras oportunidades, já se manifestou no sentido de que, em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios. 3. A jurisprudência do STJ é assente na orientação de que, sendo o processo julgado extinto sem resolução do mérito, cabe ao julgador perscrutar, ainda sob a égide do princípio da causalidade, qual parte deu origem à extinção do processo ou qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação tivesse, de fato, sido julgado (STJ - REsp: 1678132 MG 2017/0139641-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/08/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2017).

No que tange ao valor dos honorários, o art. 85, § 2º, do CPC/2015 determina que sua fixação deve observar os seguintes critérios: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, e incide sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa.

Na espécie, o valor atribuído à causa é de R$ 4.231.280,64, valor sobre o qual incidem os percentuais definidos pelo § 2º do art. 85 do CPC, haja vista não se tratar de causa de proveito irrisório nem de valor inestimável. Ademais, tratando-se de feito contra a massa falida, não se aplica o § 8º, que autoriza a fixação por equidade apenas em hipóteses excepcionais.

Assim, atento aos parâmetros legais e à complexidade do caso, entendo cabível a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em consonância com os limites legais e com os precedentes do STJ no Tema 1.076 (REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/12/2020, DJe 02/02/2021).

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
, para reformar a sentença, condenar a parte apelada ao pagamento da verba sucumbencial, a qual fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

PROCESSO Nº 5040836-19.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VIRU VIRU HOLDING LTDA

APELADO: BANCO SANTOS NEVES S/A – FALIDO

RELATOR: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

VOTO – VISTA

Des. Júlio César Costa de Oliveira

E. Pares,

Para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos. Após detida análise, acompanho na integralidade o entendimento adotado no voto condutor.

É como voto.